Tribunal: TJES
Processo: 0019788-03.2017.8.08.0035
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019788-03.2017.8.08.0035

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: 2ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
0019788-03.2017.8.08.0035

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS APÓS DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRATICOU ATOS DECISÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha em face do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos de ação penal em que o réu foi inicialmente denunciado por crime doloso contra a vida. Após decisão de impronúncia proferida pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha (Privativa do Júri), o feito foi redistribuído à 2ª Vara Criminal, onde o Ministério Público aditou a denúncia para imputar ao réu os delitos previstos nos arts. 302 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O Juízo da 2ª Vara Criminal recebeu o aditamento, determinou a citação do réu e, posteriormente, suscitou conflito de competência, alegando prevenção do Juízo da 1ª Vara Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação penal permanece com a 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que recebeu o aditamento à denúncia e praticou atos decisórios, ou se deve ser reconhecida a prevenção do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, em razão da distribuição originária dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prevenção, como critério de fixação da competência, tem por objetivo assegurar a unidade da condução processual e evitar decisões conflitantes. No entanto, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a inobservância da prevenção gera nulidade relativa, passível de convalidação caso não haja impugnação tempestiva e tenham sido praticados atos jurisdicionais relevantes (Súmula 706 do STF).

No caso concreto, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha exerceu jurisdição sobre o feito ao receber o aditamento à denúncia e determinar a citação do réu, consolidando sua competência nos termos do princípio da perpetuação da jurisdição, previsto no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

A posterior tentativa de remessa dos autos à 1ª Vara Criminal de Vila Velha, após a prática de atos decisórios relevantes, não encontra respaldo legal e contraria os princípios da segurança jurídica e da regularidade processual.

A ausência de impugnação tempestiva da competência da 2ª Vara Criminal de Vila Velha reforça a convalidação dos atos já praticados e a consolidação da competência desse juízo para o processamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

Tese de julgamento
:

A inobservância da competência por prevenção gera nulidade relativa, convalidável na ausência de impugnação tempestiva e após a prática de atos jurisdicionais relevantes.

A competência se consolida no juízo que recebe o aditamento à denúncia e pratica atos decisórios, nos termos do princípio da perpetuação da jurisdição.

A posterior tentativa de declinação da competência após atos decisórios viola a segurança jurídica e a regularidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 43; CTB, arts. 302 e 306.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 706.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
0019788-03.2017.8.08.0035

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos do processo tombado sob nº 0019788-03.2017.78.08.0035, em que figura como suscitado o Juízo da 2º Vara Criminal de Vila Velha.

O Juízo Suscitante apresentou suas razões (Id. 9295133, pp. 359/362, Vol. 2), nas quais argumenta que os presentes autos foram inicialmente distribuídos, por prevenção, à 1ª Vara Criminal de Vila Velha, porém, posteriormente, foram encaminhados à 2ª Vara Criminal de Vila Velha que praticou atos decisórios no feito, como recebimento do aditamento e determinou a citação do réu. Assim, invocando o princípio da perpetuação da jurisdição, requer seja reconhecida a competência da 2ª Vara Criminal de Vila Velha para processar e julgar a ação penal.

O Juízo Suscitado, por sua vez, prestou informações no ID 12358451, sustentando que proferiu decisão determinando a remessa dos autos ao cartório distribuidor, para que fosse encaminhado à 1ª Vara Criminal de Vila Velha, em razão da prevenção daquele Juízo, tendo em vista a distribuição originária, ocorrida em 05.7.2017.

Passo, então, à análise do mérito.

A controvérsia do presente conflito cinge-se à determinação do Juízo competente para processar a ação Penal tombada sob nº 0019788-03.2017.78.08.0035.

Rememoro que o réu da aludida ação penal envolveu-se em um acidente de trânsito que culminou no atropelamento de uma vítima fatal. Inicialmente, os autos foram distribuídos à 1ª Vara Criminal de Vila Velha, porém, tendo o Ministério Público compreendido que os fatos versavam sobre crime doloso contra a vida, os autos foram remetidos à 4ª Vara Criminal de Vila Velha (Privativa do Júri).

O feito prosseguiu regularmente perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha, sendo proferida decisão de impronúncia em
06.12.2022
.

Após a impronúncia do réu, os autos foram redistribuídos à 2ª Vara Criminal em
01.02.2023
, oportunidade na qual o Ministério Público aditou a denúncia e imputou ao réu os delitos previstos nos arts. 302 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha recebeu o aditamento e determinou a citação do réu, que apresentou resposta à acusação. No entanto, mesmo após proferir ato decisório no feito, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha determinou a remessa dos autos ao Juízo Suscitante, arguindo prevenção do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, ante a distribuição inicial que ocorreu em
05.7.2017
.

Observa-se, portanto, que a controvérsia surgiu após a redistribuição dos autos à 2ª Vara Criminal de Vila Velha, em decorrência da decisão de impronúncia proferida pela 4ª Vara Criminal, privativa do Tribunal do Júri. Recebendo o feito, o Ministério Público aditou a denúncia, imputando ao réu os crimes previstos nos artigos 302 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Diante desse aditamento, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha
recebeu a nova peça acusatória e determinou a citação do réu
, atos que, por sua própria natureza, configuram exercício de jurisdição sobre o processo.

É certo que a prevenção, prevista no ordenamento jurídico como critério de fixação da competência, visa garantir a unidade da condução processual e evitar decisões conflitantes. No entanto, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a inobservância da competência por prevenção gera nulidade relativa (Súmula 706, do STF), sendo passível de convalidação caso não haja impugnação tempestiva e, sobretudo, se já foram praticados atos jurisdicionais relevantes.

No caso concreto, ao
receber o aditamento e determinar a citação do réu
, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha consolidou sua competência, nos termos do princípio da
perpetuação da jurisdição
, insculpido no artigo 43, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal. A posterior tentativa de remessa dos autos à 1ª Vara Criminal, após a prática desses atos decisórios, não encontra respaldo legal, sob pena de afronta à segurança jurídica e à regularidade processual.

Dessa forma,
reconheço a competência da 2ª Vara Criminal de Vila Velha para processar e julgar a ação penal
, uma vez que o juízo já exerceu poder jurisdicional sobre o feito e não há qualquer nulidade insanável que justifique o retorno à 1ª Vara Criminal. Eventual questionamento sobre a competência deveria ter sido suscitado antes da prática de atos decisórios relevantes, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
julgo procedente o presente Conflito de Competência para declarar a competência da 2ª Vara Criminal de Vila Velha
, determinando o prosseguimento do feito sob sua jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)